Tribunal: STF
Processo: RE 1606870
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ipatinga, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA N.º 106. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO DISTRIBUÍDA EM DATA ANTERIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. REQUISITO PREENCHIDO. ORDEM CONCEDIDA. DECOTE DE CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO REQUERIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que concedeu a sentença para determinar o fornecimento de fármaco não padronizado pelo SUS. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia em aferir se restou comprovada a necessidade do medicamento pleiteado. III. Razões de decidir 3. De acordo com o Tema n.º 106 do STJ "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 4. Os efeitos da decisão, porém, foram modulados, de forma que tais critérios deverão ser exigidos apenas para as ações distribuídas a partir da conclusão do julgamento, o que se deu em 04/05/2018 (data da publicação). 5. A ação foi distribuída em data anterior à conclusão do julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ, não se aplicando, portanto, a tese firmada pelo STJ no Tema n.º 106. Na espécie, “exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento”. 6. Comprovada a necessidade de o paciente em receber o medicamento ora pleiteado, deve ser mantida a sentença. 7. A condenação ao fornecimento de medicamento ou insumo hospitalar não pleiteado na inicial é incabível, de modo que o decote da obrigação é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 9. Em remessa necessária, reformaram parcialmente a sentença para afastar a obrigação de fornecimento do insumo não pleiteado. Recurso voluntário prejudicado.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1.0313.14.031473-0/002, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 25.03.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República, bem como contrariedade aos Temas e 1.234 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença apenas para excluir da condenação o fornecimento de oxigênio domiciliar, apoiou-se nos seguintes fundamentos:

“Cumpre-se salientar que não se descura do julgamento do Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ - de Relatoria do em. Min. Benedito Gonçalves, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão foi publicado em 04/05/2018 -, o qual trata precisamente da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Assim consignou a ementa do acórdão de referido precedente:
[...]
Referido julgado constitui um precedente vinculante a respeito do tema decidido. Entretanto, seus efeitos serão aplicáveis, apenas, aos processos que forem distribuídos a partir da conclusão de tal julgado, consoante a modulação de efeitos desse paradigma que assim estabeleceu:
[...]
No caso em apreço, a inicial foi distribuída em 22/11/2014 (fls. 02 doc. único), isto é, em data anterior ao julgamento do recurso supracitado, inaplicável, portanto, os requisitos estabelecidos, de modo que a análise da necessidade do fornecimento será apreciada nos termos do disposto no art. 196 da Constituição da República.
Pois bem.
Na espécie, os relatórios médicos que instruem a inicial às fls. 04/05 (ordem n.º 04) encontram-se devidamente fundamentados e indicam à paciente, com quadro de Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade, o uso constante do fármaco “Dismesilato de Lisdexanfetamina”, nos moldes da prescrição médica.
E mais, o laudo médico indica que o medicamento pleiteado não possui similar que produza os mesmos efeitos no caso da paciente (fls. 05 ordem n.º 04).
[...]
Portanto, demonstrado, por elementos conclusivos de prova, a necessidade do medicamento “Dismesilato de Lis-dexanfetamina”, impõe-se à parte ré o seu fornecimento/custeio, nos moldes prescritos pelo laudo médico, porque é imperiosa a preservação da vida e saúde, em obséquio da proteção aos direitos fundamentais.”

Nesse cenário, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria e acolher a tese do Município, de que o acórdão recorrido teria desconsiderado premissas essenciais para a concessão do fármaco pleiteado pela autora, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO. ANÁLISE ATUAL NA ORIGEM DA LEGALIDADE DO ATO DE RECOMENDAÇÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO PELA CONITEC: TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1590252 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-04-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegação de violação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Decisão de origem fundada em análise fática e probatória. Continuidade do tratamento iniciado. Portaria SECTICS/MS nº 48/2024. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a sentença que determinou o fornecimento de medicamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de origem, que fundamentou a concessão do medicamento na continuidade de tratamento já iniciado, em razão da melhora do quadro clínico do paciente e da possibilidade de regressão do tratamento, violou as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, cuja análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A análise da pretensão recursal exige a reanálise das premissas fáticas que levaram o Tribunal Regional Federal a decidir pela manutenção do tratamento, especialmente a comprovação da melhora do quadro clínico do paciente e a sua indissociabilidade de uma análise probatória. 4. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF. A alegada violação constitucional, no caso, seria apenas reflexa, pois a sua verificação dependeria da revisão da moldura fática do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1555079 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente